Tribunal: TJSP
Processo: 1001809-81.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Apelação. Consumidor. Fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer, c.c. declaratória de inexigibilidade de débito. Impugnação de valor cobrado. Apuração correta do consumo da unidade. Exigibilidade reconhecida.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Recurso da autora não acolhido.
3. Impugnação, pela consumidora, dos valores cobrados pela ré na fatura do mês

Ementa:
Apelação. Consumidor. Fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer, c.c. declaratória de inexigibilidade de débito. Impugnação de valor cobrado. Apuração correta do consumo da unidade. Exigibilidade reconhecida.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Recurso da autora não acolhido.
3. Impugnação, pela consumidora, dos valores cobrados pela ré na fatura do mês de outubro de 2022, sob a alegação de cobrança desproporcional às medições anteriores. Prova pericial que não identificou irregularidade na aferição ou abusividade nos valores faturados, que se referem a consumo acumulado pela falta de leitura do medidor nos meses antecedentes. Cobrança devida.
4. Recurso da autora desprovido. Sentença mantida.